Tribunal: TJDFT
Processo: 0002600-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). NECESSIDADE. CONDUTA DELITUOSA MENOS OFENSIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta de cunho sexual de passar as mãos por cima das roupas da vítima, para satisfação da lascívia, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). Precedentes.
2. Verificada a entrada em vigor de legislação mais benéfica ao réu, como é o caso da Lei no 13.718/2018, essa deve retroagir para alcançar os fatos praticados sob a égide de lei anterior, consoante preceito constitucional elencado no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e provido.